Tribunal: TJES
Processo: 0000341-39.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000341-39.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TEMA 338, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE DE TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário por entender aplicável o Tema 338, do Excelso Supremo Tribunal Federal, relativo à validade de exame psicotécnico em concurso público, desde que previstos em lei e no edital e pautados em critérios objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a avaliação psicológica realizada em concurso público violou princípios constitucionais por conter critérios subjetivos, afastando a incidência da tese firmada no Tema 338, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso (nº 03/2018 – CFO) previu expressamente os critérios objetivos da avaliação psicológica, conforme exigido pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O exame contou com previsão legal (Lei Estadual nº 6.184/2000) e possibilitou a interposição de recurso, atendendo aos requisitos cumulativos fixados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Excelso Supremo Tribunal Federal.

A alegação de subjetividade foi afastada pelo órgão julgador originário com base na análise do edital e das informações disponibilizadas ao candidato, não se verificando distinção relevante do paradigma firmado no Tema 338.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inaplicável a tese de distinção do Tema 338, do Excelso Supremo Tribunal Federal quando o edital do concurso e a legislação estadual estabelecem critérios objetivos, previsibilidade e possibilidade de recurso no exame psicotécnico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; 37, I; CPC, art. 1.030, I, ‘a’, e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758533 QO-RG (Tema 338), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12285334), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10897380), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 758533 QO-RG (Tema 338).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 338, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que os critérios adotados pelo edital do concurso na etapa da avaliação psicológica foram acentuadamente subjetivos e discricionários, ferindo os princípios regentes da administração pública.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5227364), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4445415), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
, cujo
decisum
“julgou improcedente a pretensão autoral.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO. OFICIAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECORRENTE OCUPANTE DO CARGO DE SOLDADO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3. No que se refere à modificação do Edital, verifico que a alteração implementada facilitaria a aprovação do Apelante na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas, valendo consignar que o Apelante foi contraindicado em quatro delas.

4. O fato de o Apelante ocupar o cargo de Soldado Combatente é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator: Desembargador Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2023)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 4918274).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal
, diante da violação aos princípios da ampla defesa, bem como da impessoalidade e moralidade da administração pública.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 5783121).

Ao que se depreende, negado seguimento ao
Apelo Extremo
com relação ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, bem como inadmitido no tocante aos
artigos 5º, inciso XXXV, e 37, inciso I, da Constituição Federal
, por meio da
Decisão
de id. 6464497, os autos foram encaminhados ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por força do Recurso de Agravo de id. 6841814.

Entretanto, nos termos do Despacho de id. 10015935, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
os devolveu ao
Egrégio Tribunal de Justiça
, para observância do disposto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, com relação aos Temas nº 338 e 567.

Na espécie, segundo afirmou-se
“apesar do edital do certame prever determinadas características, estas durante a avaliação, possuem inegável subjetividade, o que torna ilegal o exame psicossomático que eliminou o Recorrente”
(p. 17).

Por sua vez, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a validade do exame psicotécnico realizado pelo Recorrente,
in litteris
(id. 3877957):

[...]
De início, esclareço que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000
, verbis:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Fixado isso, no tocante a irresignação do Apelante quanto à alegada subjetividade do exame ou à inobservância aos critérios editalícios, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”
(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019) [...]

E,
no caso do Certame ora em análise, muito embora o Requerente afirme que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste ao Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 03/ 2018 – CFO
, o qual ainda garante a interposição de recurso.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 03/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação.

Por tais razões, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos
, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo. [...]

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 758533 QO-RG (Tema 338)
, segundo a qual
“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.”

A propósito, destaca-se a ementa do aludido precedente vinculante,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade.
3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF
, AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

Portanto, sob esse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, cumpre registrar, por oportuno e relevante, que a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 690.113 RG/RS (Tema 567)
não se aplica
in casu
, haja vista estar relacionada à ausência de repercussão geral da
“qualificação superior à prevista no edital de concurso público apresentada pela candidata nomeada satisfazer a habilitação específica para provimento de cargo no Magistério.”

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso
que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos
.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário justificando a validade do exame psicotécnico realizado pelo Agravante,
in litteris
(id. 3690175):

“E, no caso do Certame ora em análise, muito embora o Requerente afirme que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste ao Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 03/ 2018 – CFO, o qual ainda garante a interposição de recurso.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 03/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação.

Por tais razões,
concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos
, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.”

Portanto, ao concluir pela validade do exame psicotécnico utilizado na concurso, diante da utilização de critérios objetivos,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do AI 758533 QO-RG (Tema 338)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.